Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Embargos de declaração não servem para ampliar o objeto do agravo de instrumento ou de suas contrarrazões, suprindo eventual ponto que deveria ter sido suscitado pela parte no momento oportuno, no caso, ao responder ao recurso. Assim, alegação de decisão interlocutória agravada extra petita e de prejudicialidade entre o presente agravo de instrumento e outro agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, já julgado por este Colegiado, configura inovação recursal, o que conduz ao não conhecimento do presente recurso.
3. Embargos de declaração não conhecidos.